Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LOCATÁRIA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES. ALUGUERES DEVIDOS PELA OCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TEMA 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato da administração é o ajuste firmado entre a administração e particulares quando aquela não figura da qualidade de poder público.
2. In casu, o contrato de locação em que a Administração figura como locatária configura contrato da administração, sendo regido predominantemente pelo direito privado. Precedentes.
3. Findo o prazo de vigência do contrato, e permanecendo a Administração permanece no imóvel, considera-se as regras da locação por tempo indeterminado, e, havendo denúncia pela parte, cabível a cobrança do valor dos alugueres conforme estabelecido no contrato anterior.
3.1. Incontroversa a inadimplência da Administração e sua permanência no imóvel além do prazo pactuado, necessário o pagamento dos aluguéis referentes ao período extraordinário, nos mesmos moldes do contrato firmado entre as partes.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE (Tema 810), o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
5. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.